Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de agravo de instrumento proposto pelo Distrito Federal e negou o levantamento dos valores, mesmo da parcela incontroversa, enquanto pendente a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.2. A sentença coletiva reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com decisão transitada em julgado em 15/02/2023. A ação rescisória proposta pelo ente público não teve liminar deferida e foi julgada inadmissível pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera existência de ação rescisória e agravo de instrumento, ambos sem efeito suspensivo concedido, pode impedir o levantamento dos valores pelo exequente no cumprimento individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 969 do CPC, a simples propositura de ação rescisória não suspende a eficácia da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.5. O indeferimento do pedido liminar na ação rescisória, somado à inadmissão dessa pela 1a Câmara Cível, confirma a inexistência de fundamento jurídico para suspender o levantamento dos valores pelo exequente.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT reafirma que não cabe sobrestar execução em razão de ação rescisória sem efeito suspensivo, especialmente quando a verba executada possui natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A mera propositura de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não impede o regular prosseguimento da execução e o levantamento de valores. 2. A suspensão do cumprimento de sentença depende de decisão específica e justificada do juízo competente, não bastando a pendência de recurso ou ação impugnativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1959304, 0741104-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1951894, 0739721-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 27/12/2024.